Tribunal: TJSP
Processo: 2226601-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais - Caso em que não restou demonstrada situação que autorize a concessão da benesse - Decisão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais - Caso em que não restou demonstrada situação que autorize a concessão da benesse - Decisão mantida.

Recurso não provido.